Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA SEMANAL E DIVISÃO IGUALITÁRIA. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A guarda compartilhada dos filhos, no caso em análise, ocorre com alternância de lares de maneira igualitária, havendo a prestação dos alimentos de forma "in natura" pelos genitores, o que permite, em uma primeira análise, a exoneração dos alimentos. Contudo, para melhor esclarecimento dos fatos e reais possibilidades financeiras de cada genitor, é imprescindível a realização de dilação probatória.
2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.